Tribunal: TJMT
Processo: 1000634-30.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1000634-30.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ADALBERTO MANTOVANI DUTRA em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Imissão na Posse n.° 1023488-43.2021.8.11.0003 movida em face de EVELIN VOOS RAMOS, indeferiu o pedido liminar de imissão na posse do imóvel.
Em suas razões recursais, o Agravante alega que o Julgador singular laborou em equívoco ao indeferir o pedido liminar vindicado, eis que preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão.
Sustenta que, em 15/06/2021, adquiriu do Sr. MARCOS ROGÉRIO ARAÚJO NOGUEIRA o imóvel objeto da matrícula n.o 93.148 do 1.o CRI da Comarca de Rondonópolis, localizado na Av. Padre Anchieta, lote - B, quadra 26, n.o 1.413, Bairro Vila Aurora, CEP 78740-031, pelo valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
Afirma que, ao realizar a vistoria do bem, descobriu que a Agravada estava na posse do imóvel a título de comodato, e por isso promoveu sua notificação para desocupar voluntariamente o bem, conforme prova a correspondência extrajudicial recebida em 28/07/2021.
Ressalta que a posse exercida pela Recorrida é precária e injusta, e por isso é de rigor a reforma da decisão objurgada.
Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo. No mérito, pede o provimento do recurso.
É o relatório do necessário. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra perfeitamente no que dispõe o inciso I, do artigo 1.015, do CPC, bem como veio instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I, do CPC.
Como é cediço, o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que o Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida. Além, é claro, da probabilidade do direito.
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para concessão do efeito ativo.
Da análise dos autos, nesta fase de cognição sumária, observo que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida liminar vindicada, uma vez que os documentos juntados não demonstram, de forma conclusiva, a probabilidade do direito invocado pela parte Recorrente.
Com efeito, em que pesem aos argumentos de que adquiriu o imóvel e que é o atual proprietário do bem, ainda na fase das tratativas com o terceiro vendedor do imóvel soube que a Recorrida estava na posse por força de contrato de comodato (manifestação acostada ao ID. 69997319 – demanda principal).
Com base nesta afirmação feita pelo próprio Agravante, infere-se que este, quando das negociações já tinha conhecimento de que a Agravada se encontrava na posse da coisa, calçada por contrato de comodato, cujo comodante não se sabe se é terceira pessoa estranha à transação de venda e compra, ou se o antigo proprietário.
Diante dessas constatações fáticas, não há como ser deferida a tutela recursal pretendida, eis que os fatos expostos nesta fase de cognição preambular ainda estão pouco esclarecidos, tornando prematura a ordem para imissão do Recorrente.
Ademais, não há elementos que apontem para situação de emergência, urgência, ou de risco de prejuízo irrecuperável.
Por este motivo, entendo necessário que o recurso seja submetido ao crivo do contraditório, de modo a garantir maior segurança no exame da pretensão deduzida.
Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha recursal, não vinculando o Julgador ou o mérito da causa a esta decisão.
Diante dessas considerações, indefiro o pedido de efeito ativo.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar defesa, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de janeiro de 2022.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora